Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-66.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO CORRETO NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O documento de pagamento apresentado traz informações diversas dos outros comprovantes e boletos, não servindo para demonstrar a quitação

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO CORRETO NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O documento de pagamento apresentado traz informações diversas dos outros comprovantes e boletos, não servindo para demonstrar a quitação da parcela incluída nos cadastros de inadimplentes.